Tribunal: TJSP
Processo: 0016622-68.2010.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autora que alega ocorrência de esbulho e pretende a reintegração de posse. Sentença de procedência. Pleito recursal dos réus. O reconhecimento do direito à proteção possessória tem como necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Processo anterior de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autora que alega ocorrência de esbulho e pretende a reintegração de posse. Sentença de procedência. Pleito recursal dos réus. O reconhecimento do direito à proteção possessória tem como necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Processo anterior de manutenção da posse impetrado pelos ora réus que restou procedente. Prova emprestada. Reconhecimento que a posse dos réus na área ocupada vem desde o ano de 2008, devendo ser mantida. Sucumbência invertida. Sentença reformada. APELO PROVIDO.